Tribunal: TJDFT
Processo: 0027616-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. ART. 240, § 1o, DO CPC. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DECLARADA DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. INTIMAÇÃO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão quedou-se omisso quanto à fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que, tendo havido a apresentação de contrarrazões à apelação pelo réu, e tendo sido mantida a sentença de indeferimento da inicial, mostra-se necessária a fixação da verba sucumbencial.
2.1. Muito embora não tenha havido a citação do réu no Primeiro Grau, a intimação deste para apresentar contrarrazões à apelação, com a oferta da referida peça processual, formaliza a triangularização processual e atua como contestação, o que atrai a necessidade de se fixar honorários sucumbenciais.
3. Embargos de declaração providos.